Tribunal: TJSP
Processo: 1041771-11.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. "GOLPE DO WHATSAPP". Autora vítima de golpe que transferiu, voluntariamente, a quantia de R$ 4.778,00 para conta bancária indicada pelo suposto fraudador, o qual se apresentou como filha da autora em conversa pelo "whatsapp". Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, que não agiu com as cautelas mínimas, deixando de confirmar as informações

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. "GOLPE DO WHATSAPP". Autora vítima de golpe que transferiu, voluntariamente, a quantia de R$ 4.778,00 para conta bancária indicada pelo suposto fraudador, o qual se apresentou como filha da autora em conversa pelo "whatsapp". Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, que não agiu com as cautelas mínimas, deixando de confirmar as informações recebidas, antes de efetuar a transação bancária. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.